Tribunal: TJMT
Processo: 0001000-52.2014.8.11.0102
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001000-52.2014.8.11.0102
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (ADVOGADO), ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 041.101.431-52 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ROSALINA PEDROSO DORIGON (EMBARGADO), GENESIO MATTEI DORIGON - CPF: 092.367.409-87 (EMBARGADO), PAULO CEZAR DA SILVA - CPF: 416.000.371-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACOLHIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORES FACE A CONSTATAÇÃO DE CONTRADIÇÃO INTERNA E OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE DERA PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARA REFORMAR SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM EMBARGOS DE TERCEIRO – RESULTADO NÃO UNÂNIME – APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DO QUÓRUM DE JULGAMENTO (CPC, ART. 942) – ARGUIÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL PELO ADVOGADO DOS INTEGRANTES DO POLO ATIVO DAQUELES DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA – MEDIDA ADMITIDA PELA NORMA E PELA JURISPRUDÊNCIA – ARGUIÇÃO REJEITADA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS QUE JUSTIFICASSEM ACOLHIMENTO DOS PRÉVIOS DECLARATÓRIOS – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC – AUSÊNCIA DE PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – PEDIDO REJEITADO – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. A norma processual e a jurisprudência formada sobre a técnica de ampliação do quórum do art. 942 do CPC admitem a sustentação oral pelos advogados das partes após a convocação de novos julgadores, inclusive quando a divergência apenas se instaurou em sede de Embargos de Declaração, em extensão suficiente para alterar o resultado primitivo da apelação. Precedentes do STJ (REsp n. 1.786.158/PR). 2.
Se o acórdão proclama que a área pretendida pelo autor dos Embargos de Terceiro é distinta da área objeto da ação de Reintegração de Posse, quando todos os demais elementos dos autos são em sentido contrário, inclusive a própria narrativa dos fatos, contida na fundamentação do voto condutor do acórdão embargado, e se esse reconhecimento constituiu o fulcro mais consistente para a reforma da sentença, a desconstituição dessa contradição em sede de Embargos de Declaração implica necessária reavaliação do quadro geral de razões e provas, agora sob visão analítica depurada do vício que enviesou o julgamento do apelo. 3. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria. 4. Não deve ser aplicada a multa do art. 1.026, §2º, do CPC, se não verificado propósito manifestamente protelatório dos Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por

PAULO CÉZAR DA SILVA (“
Paulo Cézar
”) contra o v. acórdão
que acolheu o Recurso de Embargos de Declaração nº 3.195/2020, interposto por
GENÉSIO MATTEI DORIGON e pelo ESPÓLIO DE ROSALINA PEDROSO DORIGON (“
Genésio
” e “
Espólio
”), conferindo-lhes efeitos infringentes para reformar o acórdão
anterior e, assim, negar provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 25.635/2017, interposto por Paulo Cézar, mantendo, portanto, intocada a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Vera/MT, que nos autos dos Embargos de Terceiro (Proc. nº
0001000-52.2014.8.11.0102 – Código 103176)
, oposto por Paulo Cézar contra Genésio e o Espólio, julgou improcedente o pedido por verificar a existência de “
sentença judicial, já transitada em julgado, onde se vislumbra o reconhecimento
de falsidade dos documentos que
(transferiram)
o imóvel litigioso aos antecessores do embargante
”, e por entender que, desde modo, “
a cadeia dominial do imóvel encontra-se viciada, não sobrevindo direito ao embargante
(Paulo Cézar)
, salvo o regresso contra a alienante do bem
”, e, além disso, que “
as testemunhas ouvidas em Juízo dão conta
(de)
que o imóvel, efetivamente, pertencia aos embargados
(Genésio e Espólio)
, que o
(adquiriram)
de longa data
”
(cf. sentença vinculada ao Id. nº 109601982 - Pág. 22, e acórdãos vinculados aos Ids. nº 109601956 - Pág. 48 a 109601957 - Pág. 29 e 109601959 - Pág. 8 a 109601960 - Pág. 18, todos dos presentes autos digitalizados
).

O embargante/apelante Paulo Cézar da Silva rememora os fatos dizendo que “
foi incluído indevidamente no polo passivo do cumprimento de sentença de uma ação de reintegração de posse, na qual sequer foi parte
”, e alegando que esse aspecto “
foi desconsiderado
” pelo órgão julgador, que reformou o acórdão que dera provimento ao seu apelo (RAC nº 25.635/2017) e restabeleceu a sentença de improcedência dos Embargos de Terceiro por ele manejado (sic – cf. Id. nº 109601960 - Pág. 25).

Sustenta que, quando instaurada divergência no julgamento dos Embargos de Declaração nº 3.195/2020, que resultou no acórdão embargado, e aplicada a técnica de ampliação do quórum de julgamento, na forma do art. 942 do CPC, “
houve, inadequadamente, a autorização para sustentação oral, por parte do causídico
(constituído por Genésio e pelo Espólio)
e, ao final, o acolhimento dos
(referidos declaratórios)
, para suprir omissão e dissolver contradição, negando provimento ao Recurso de Apelação nº 25.635/2017, mantendo a sentença de improcedência
” (sic – cf. Id. nº 109601960 - Pág. 26).

Aduz que a autorização de sustentação oral pelo advogado da parte adversa representa “
afronta ao devido processo legal
”, seja porque “
não se oportunizou ao advogado
(do embargante Paulo Cézar)
a mesma prerrogativa
”, ou então em razão “
da impossibilidade de sustentação oral em sede de Embargos de Declaração,
(...)
independentemente de haver ou não caráter infringente no julgado
”, ou, ainda, em decorrência da “
impossibilidade de sustentação oral após voto do relator
” (sic – cf. Ids. nº 109601960 - Pág. 27 a 109601962 - Pág. 4).

Alega que, assim, “
há vício no acórdão embargado,
(...)
que deixou de analisar elemento relevante que
(influencia)
no julgamento
”, devendo ser anulado seu resultado ou no mínimo concedido ao seu advogado “
o mesmo direito à sustentação oral
” (sic – cf. Id. nº 109601962 - Pág. 7).

Em outra frente, assevera que o aresto embargado padece de contradição, omissão e vício por adoção de premissa equivocada, podendo-se “
constatar que houve análise e rediscussão da matéria através do julgamento de Embargos de Declaração
(opostos por Genésio e pelo Espólio)
, haja vista que nenhuma das indicações poderiam ser retratadas por meio do referido recurso
” (sic – cf. Id. nº 109601962 - Pág. 8).

Alonga-se, no mais, dizendo que “
o acórdão que proveu o Recurso de Apelação
(...)
não contém nenhum vício a ser sanado via Embargos de Declaração, pois o julgamento procedente dos Embargos de Terceiro pautou-se pela indevida via utilizada pelos embargados ao utilizar sentença proferida contra terceiros estranhos à lide
”, e que “
o acórdão que acolheu os Embargos de Declaração com efeitos infringentes
(...)
contrariou as normas legais
(...)
, pois julgou novamente o mérito da ação, apresentando fundamentação contrária à realidade processual, devendo ser reformado, mantendo-se na íntegra o acórdão que
(...)
proveu o
(apelo de Paulo Cézar)
, determinando sua manutenção na posse e a devida exclusão da respectiva área do cumprimento de sentença proferida na ação de Reintegração de Posse
” (sic – cf. Id. nº 109601962 - Pág. 15).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes “
com intuito de rever as deliberações feitas durante a sessão de julgamento
(e)
sanar as omissões quanto à impossibilidade de sustentação oral
(...)
em sede de declaratórios e após proferido o voto de julgamento da relatora, anulando o referido julgamento
”, bem como “
para sanar a contradição proferida no julgamento dos Embargos de Declaração nº 3.195/2020,
(...)
que julgou novamente o mérito da ação, apresentando fundamentação contrária à realidade processual
” (
sic – cf. Id. nº 109601962 - Pág. 18).

Nas contrarrazões, os embargados dão combate pontual aos fundamentos recursais e pedem rejeição dos declaratórios, inclusive com imposição da multa do art. 1.026, §2º, do CPC
(cf. Id. nº 109601965 - Pág. 10/15).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, a arguição de nulidade do julgamento dos Embargos de Declaração nº
3.195/2020 relacionadas à sustentação oral pelo advogado de Genésio e do Espólio de
Rosalina Dorigon merece rejeição sumária, pois totalmente dissonante da norma processual e da remansosa jurisprudência do eg. STJ, que reconhece a aplicabilidade cogente da regra de ampliação do quórum do art. 942 do CPC também em sede de Embargos de Declaração, quando o voto divergente “
for suficiente a alterar o resultado primitivo da apelação
”.

A propósito:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO. APELAÇÃO PROVIDA POR UNANIMIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS POR MAIORIA. VOTO VENCIDO QUE ALTERA O RESULTADO INICIAL DA APELAÇÃO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DA MAIORIA QUALIFICADA. EFEITO INTEGRATIVO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia recursal cinge-se a definir se a técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942 do CPC/2015 aplica-se quando os embargos de declaração opostos ao acórdão de apelação são julgados por maioria, possuindo o voto vencido o condão de alterar o resultado inicial da apelação. 2. A técnica de julgamento ampliado possui a finalidade de formação de uma maioria qualificada, pressupondo, na apelação, tão somente o julgamento não unânime e a aptidão do voto vencido de alterar a conclusão inicial. 3.
O procedimento do art. 942 do CPC/2015 aplica-se nos embargos de declaração opostos ao acórdão de apelação quando o voto vencido nascido apenas nos embargos for suficiente a alterar o resultado primitivo da apelação, independentemente do desfecho não unânime dos declaratórios (se rejeitados ou se acolhidos, com ou sem efeito modificativo), em razão do efeito integrativo deste recurso
. 4. Recurso especial provido” (STJ – 3ª Turma – REsp n. 1.786.158/PR – Rela. Ministra Nancy Andrighi – Relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 25/8/2020, DJe de 1/9/2020 –
grifei
).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. JULGAMENTO NÃO UNÂNIME DA APELAÇÃO. TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DO COLEGIADO. NATUREZA JURÍDICA. TÉCNICA DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE LIMITE APRECIAÇÃO PELO COLEGIADO AMPLIADO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO. JULGAMENTO: CPC/15. (...) 2. O propósito recursal consiste em decidir se na ampliação do colegiado de julgamento os julgadores convocados ficam limitados a analisar apenas a matéria sobre a qual há entendimento dissonante. (...) 3. O texto normativo do caput do art. 942 do CPC/15 estabelece que quando o julgamento da apelação não for unânime, ele terá prosseguimento em sessão designada com a presença de outros julgadores, convocados em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial,
assegurando-se às partes e a eventuais terceiros interessados a realização de sustentações orais perante os novos julgadores convocados
. 4. A natureza jurídica do instituto previsto no art. 942 do CPC/15, substituto do revogado embargos infringentes, é de técnica de julgamento, por meio da qual a sessão de julgamento iniciada pelo colegiado original retoma após a convocação de novos julgadores, e não de recurso com efeito devolutivo. 5. Diante desse panorama, conclui-se que a incidência da técnica de julgamento ampliado do art. 942 do CPC/15 não limita os julgadores convocados à análise apenas a matéria decidida de forma não unânime pelo quórum original, deve, pois, ser apreciado todo o conteúdo da apelação. Precedentes desta e. Terceira Turma” (STJ – 3ª Turma – REsp n. 1.934.178/DF – Rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 14/9/2021, DJe de 16/9/2021 –
grifei
).

Conforme literalidade do art. 942 do CPC, é assegurado “
às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores
”, e, se a ampliação do quórum ocorre somente após instauração da divergência, é de ululante obviedade que a sustentação oral será realizada pelos advogados das partes depois que proferido o voto do Relator.

Não se verifica, portanto, a alegada nulidade do julgamento.

Quanto à alegação de que o v. acórdão embargado padece de contradição, omissão e vício por adoção de premissa equivocada, porque “
houve análise e rediscussão da matéria através do julgamento de Embargos de Declaração
(opostos por Genésio e pelo Espólio)
, haja vista que nenhuma das indicações poderiam ser retratadas por meio do referido recurso
”, relembro que a conclusão sentencial de improcedência dos Embargos de Terceiro se pautou na inidoneidade da cadeia dominial do imóvel defendido pelo embargante Paulo Cézar, essa já reconhecida por sentença transitada em julgado proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarcar de Sinop/MT nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Ato Jurídico
” (Proc. nº 187-93.1994.811.0015 – Código 3038), ajuizada por Genésio e Rosalina Dorigon contra Dirceu e Marilene Capelesso, Elso e Dalva Simionato e Joãozinho e Ofênia Dalcin, sendo esse último casal os antecessores do embargante Paulo Cézar.

O v. acórdão que dera provimento ao RAC nº
25.635/2017, por sua vez, se funda na constatação de que Paulo Cézar é terceira pessoa “
que não participou do processo judicial e que vê direito seu sendo constrito
” em razão de decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença (Proc. nº 000859-33.2014.811.0102 – Código 102997), relativo à decisão terminativa proferida nos autos da ação de Reintegração de Posse ajuizada por Genésio e Rosalina Dorigon (Proc. nº 000166-93.2007.811.0102 – Código 66168), e no entendimento de que “
o objeto da ação de reintegração de posse não foi a área de terra de posse do apelante/terceiro
” (cf. Id. nº
109601956 - Pág. 48 a 109601957 - Pág. 29).

Ao apreciar os Embargos de Declaração nº 3.195/2020, em que, além de omissões e contradições outras, relacionadas à identidade dos imóveis, Genésio e o Espólio afirmavam que o apelo foi provido sem sequer tangenciar o tema central da controvérsia, que é a aquisição de coisa litigiosa, esta Turma Julgadora admitiu a existência de “
contradição lógica interna destituída de qualquer aptidão para conferir sustentação à conclusão de provimento do RAC nº 25.635/2017
”, consistente na dicotomia entre a afirmação de que o objeto da ação de Reintegração de Posse “
não foi a área de terra de posse
” de Paulo Cézar, a própria oposição dos Embargos de Terceiro com afirmação em sentido contrário, e a falta de abordagem à temática no apelo, e admitiu, também, que o saneamento desse vício implica “
necessária reavaliação do quadro geral de razões e provas, agora sob visão analítica depurada do vício que enviesou o julgamento em determinada direção
”, sendo, portanto, plenamente justificada a reapreciação meritória da qual tanto se queixa o embargante.

Além da necessidade de saneamento dessa contradição, a Turma Julgadora admitiu a existência de omissão do v. acórdão que julgou o RAC nº 25.635/2017, caracterizada pela falta de enfrentamento ao ponto nevrálgico da celeuma, que, como já destacado, é o fato de Paulo Cézar ter confessado “
que adquiriu referido imóvel diretamente de Ofênia em 1996, ou seja, quando pendia de julgamento a ação anulatória ajuizada em 1994
”, revelando aquisição de coisa litigiosa que afasta sua condição de terceiro.

Assim, o que se vê dos presentes declaratórios, na realidade, é o claro inconformismo de Paulo Cézar com o quadro decisório estabelecido pelo v. acórdão embargado no tocante ao acolhimento do RED nº 3.195/2020 e modificação do resultado do julgamento do RAC nº 23.635/2017, com manutenção da sentença de improcedência nos seus Embargos de Terceiro.

Relembro, porém, que o eg. STJ consolidou o entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, o recurso não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
”

(EDcl no REsp 440.106/RJ)
, pois é precisamente esse o propósito da interposição recursal, que pretende forçar esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado a reanalisar e revisitar completamente a matéria, na vã esperança de que, fazendo-o, chegue a conclusão diversa da estabelecida e, cometendo imperdoável “
error in procedendo
”, equivocadamente reverta o quadro nesses segundos embargos declaratórios.

E, como repetidamente alardeado pelo embargante nas suas razões recursais, a pretensão de rediscussão da matéria é incompatível com a via eleita, que realmente só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. IPTU. LOTEAMENTO. ZONA URBANA. LEI MUNICIPAL. ART. 32, §§ 1º E 2°, DO CTN. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. ERRO DE PREMISSA. AFASTAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso” (STJ – 1ª Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1256880/SP – Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – j. 19/10/2021, DJe 21/10/2021).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida” (STJ – 2ª Turma – EDcl no AgInt no REsp 1937541/PE – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 29/11/2021, DJe 02/12/2021).

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos” (STJ – 3ª Turma – EDcl no REsp 1955890/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

“
EMENTA:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA. FORTUITO EXTERNO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.

1. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar vício porventura existente no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Embargos de declaração rejeitados” (STJ – 4ª Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1016802/RJ – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

No mesmo sentido, recentíssimos precedentes das colendas 1ª e 2ª Seções da Corte Cidadã:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Consoante o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou, ainda, para correção de erro material, não se revelando meio idôneo para fazer prevalecer o entendimento do embargante quanto à matéria já decidida. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida" (EDcl no AgRg no AREsp 859.232/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 31/5/2016). 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ – 1ª Seção – EDcl no AgInt no MS 27.433/DF – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 30/11/2021, DJe 03/12/2021 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - REDISCUSSÃO DO JULGADO - AUSÊNCIA DE CONFLITO. 1. Os embargos de declaração, a teor das disposições do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, são inviáveis quando inexiste obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 1.1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. Recurso dotado de caráter manifestamente infringente. Inexistência de demonstração dos vícios apontados, objetivando à rediscussão da matéria, já repetidamente decida” (STJ – 2ª Seção – EDcl no AgInt no CC 170.634/RJ – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 30/11/2021, DJe 02/12/2021).

Por fim, conquanto descabida a rediscussão da matéria, não diviso intuito protelatório nos presentes Embargos de Declaração, razão pela qual deixo de aplicar a multa do art. 1.026, §2º, do CPC, requestada pelos embargados.

Pelo exposto, rejeito dos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022